Tribunal: TJES
Processo: 5001152-94.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001152-94.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CANAL IMOVEIS LTDA

APELADO: LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO PEDROZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO “ATUALIZADA”. MANDATO PÚBLICO COM PRAZO INDETERMINADO. VALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO INDEVIDA DO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Canal Imóveis Ltda. contra sentença que, em ação ordinária de resolução contratual com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada em face de Luciana Ferreira do Nascimento Pedroza, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do §1º do inciso I do art. 76 c/c parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC, em razão da não apresentação de procuração “atualizada”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade de mandato público outorgado por prazo indeterminado pela empresa Canal Imóveis Ltda. à Imobiliária e Construtora Universal Ltda., para fins de representação processual e negocial, e a legalidade da exigência judicial de nova procuração como condição para o regular processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Canal Imóveis Ltda. conferiu, em 1994, mandato por instrumento público com cláusula de prazo indeterminado, dotado de poderes específicos para firmar e rescindir contratos relativos a empreendimento imobiliário de longa duração, o que justifica a permanência da validade e eficácia do instrumento.

A exigência judicial de nova procuração com base apenas em critério temporal configura inovação indevida, à míngua de previsão legal que imponha atualização periódica de mandato válido e não revogado.

O art. 682 do Código Civil disciplina, de forma taxativa, as hipóteses de extinção do mandato, inexistentes no caso concreto, não cabendo ao juízo criar requisito não previsto em lei.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a validade da procuração ad judicia com prazo indeterminado se mantém até o advento de causa legal de extinção, sendo incabível o indeferimento da inicial por ausência de “atualização” do mandato (REsp 2.084.166/MA).

O indeferimento da inicial, nos termos em que proferido, caracteriza cerceamento do direito de ação, ao obstar o regular exercício da jurisdição por vício inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O mandato público outorgado com cláusula de prazo indeterminado permanece válido e eficaz até a ocorrência de causa legal de extinção, nos termos do art. 682 do Código Civil.

A exigência de “atualização” de procuração pública, sem fundamento legal e sem circunstância excepcional justificada, configura inovação indevida e fere os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O indeferimento da petição inicial por suposto vício de representação, inexistente no caso concreto, implica cerceamento do direito de ação e impõe a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: §1º do inciso I do art. 76 c/c parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC; art. 104 do CPC; art. 682 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.084.166/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO
:
17/06/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Canal Imóveis Ltda.,
ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de resolução contratual com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada em face de
Luciana Ferreira do Nascimento Pedroza
, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do §1º do inciso I do art. 76 c/c parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a procuração pública outorgada à Imobiliária e Construtora Universal Ltda., datada de 1994, permanece válida e eficaz, pois fora concedida por prazo indeterminado e não possui revogação; (ii) o juízo
a quo
criou requisito de validade não previsto em lei ao exigir procuração “atualizada”, incorrendo em ilegalidade; (iii) a natureza do negócio imobiliário – com longo ciclo de implantação, comercialização e gestão – justifica o mandato por prazo indeterminado; (iv) a exigência de nova procuração compromete a segurança jurídica, uma vez que a outorga original detém fé pública e fora concedida de forma legítima.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

*

O SR. ADVOGADO CAIO MARTINS ROCHA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento todos os presentes na pessoa de V.Exª, desembargador Presidente.

O caso é razoavelmente simples.

Tratamos aqui de um recurso de apelação cível, interposto em face de uma sentença que indeferiu uma petição inicial, por supostamente não ter incluído todos os documentos obrigatórios para a interposição dessa ação.

Que documento é esse que estaria faltante?

Bem, a ação de origem é uma ação de rescisão de uma promessa de compra e venda de um lote. E o pano de fundo por trás dessa promessa de compra e venda é um negócio entabulado entre duas empresas do setor imobiliário, a Canal Imóveis e a Imobiliária Universal, que no ano de 1994 materializaram esse negócio por um instrumento de procuração, pelo qual a Imobiliária Universal passou a ter plenos poderes para, numa área rural de 450 mil m2, desenvolver um loteamento imobiliário, vender seus lotes, gerir seus contratos e ser a plena administradora daquele empreendimento.

Essa procuração, outorgada em 1994, tinha por escopo todo o iter inserido nesse empreendimento que as partes faziam.

Então, isso incluia os trâmites para aprovação do empreendimento, os trâmites para contratação e execução das obras, tudo relacionado à venda e à gestão desses contratos de promessa de compra e venda, e também, como é o caso da ação de origem, a rescisão dos contratos inadimplentes.

Pois bem. O juiz de primeiro grau entendeu que essa procuração outorgada em 1994 por Canal Imóveis para a Imobiliária Universal, ela é antiga. O despacho que intima a parte para regularizar é bastante claro e diz, “olha, a procuração foi outorgada em 1994, então junte uma procuração nova, sob pena de indeferimento da petição inicial”.

Não foi juntada a procuração nova porque não há procuração nova, o que existe é uma procuração outorgada em 1994, por prazo indeterminado e nunca revogada pelas partes.

Então, nos parece que a questão que se coloca é uma procuração outorgada por um instrumento público, e por prazo indeterminado, entre duas empresas, ela expira?

Nos parece que a resposta está no artigo 682 do Código Civil, que estabelece que um mandato se encerra pela revogação ou pela renúncia, pelo decurso do prazo, se outorgado por prazo determinado, o que não é o caso, por mudança da capacidade civil de uma das partes para receber ou autorgar a procuração, o que também não é o caso, ou por exaurimento do seu objeto, o que também não é o caso, na verdade o plano de fundo é justamente a rescisão de um contrato de negociação de compra e venda de um dos lotes desse empreendimento desenvolvido pelas empresas.

Então, nos parece que a sentença, ao indeferir a petição inicial, por não considerar válida uma procuração outorgada por um instrumento público de uma empresa a outra em 1994, parece que ela viola o artigo 682 do Código Civil, razão pela qual pedimos sua reforma para que o feito possa ter seu trâmite regular na origem.
Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Em razão da sustentação, já parabenizando o douto advogado, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar os judiciosos argumentos lançados pelo Dr. Caio Martins Rocha, na sustentação oral empreendida na sessão pretérita.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Canal Imóveis Ltda.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de resolução contratual com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada em face de Luciana Ferreira do Nascimento Pedroza, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do §1º do inciso I do art. 76 c/c parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a procuração pública outorgada à Imobiliária e Construtora Universal Ltda., datada de 1994, permanece válida e eficaz, pois fora concedida por prazo indeterminado e não possui revogação; (ii) o juízo
a quo
criou requisito de validade não previsto em lei ao exigir procuração “atualizada”, incorrendo em ilegalidade; (iii) a natureza do negócio imobiliário – com longo ciclo de implantação, comercialização e gestão – justifica o mandato por prazo indeterminado; (iv) a exigência de nova procuração compromete a segurança jurídica, uma vez que a outorga original detém fé pública e fora concedida de forma legítima.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da validade da
procuração pública
outorgada por prazo indeterminado pela empresa
Canal Imóveis Ltda. à Imobiliária e Construtora Universal Ltda
., para fins de administração e comercialização de lotes, incluindo poderes expressos para firmar e rescindir contratos de promessa de compra e venda.

A sentença indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que, embora intimada para apresentar procuração “
atualizada
”,
Canal Imóveis Ltda.
permaneceu inerte, não sanando o vício apontado pelo juízo de origem.

Contudo, razão assiste à apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
Canal Imóveis
conferiu, em 1994,
mandato por instrumento público
à
Imobiliária e Construtora Universal
,
com poderes amplos, gerais e específicos para promover, negociar, vender e rescindir contratos relativos ao Loteamento Residencial Pro Lar, empreendimento de longo prazo desenvolvido em área de 450.000m2 no Município de Cariacica
.

Referida outorga visava exatamente à gestão integral dos contratos oriundos do loteamento, inclusive nos casos de inadimplemento contratual.

Segundo se depreende, a procuração, com fé pública, fora lavrada com cláusula de prazo indeterminado, exatamente em razão da complexidade e da imprevisibilidade temporal envolvida nas fases de implantação, comercialização e gestão do empreendimento.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a própria promessa de compra e venda objeto da ação judicial fora firmada pela Imobiliária e Construtora Universal apenas em 2003, ou seja, quase dez anos após a lavratura da procuração, o que reforça a permanência da validade e eficácia representativa.

Observa-se, ainda, que os documentos juntados pela apelante comprovam a atuação regular da mandatária ao longo de toda a execução do contrato – inclusive a emissão da notificação premonitória em desfavor da apelada, também assinada pela procuradora, anos após a outorga do mandato –, o que
evidencia a utilização contínua, consentida e nunca contestada da procuração para representação em negócios jurídicos substancialmente idênticos àqueles discutidos no processo
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da validade jurídica da procuração em questão, uma vez que inexiste, no ordenamento jurídico, qualquer previsão legal que limite a eficácia exclusivamente pelo decurso do tempo.

O art. 682 do Código Civil estabelece de forma taxativa as
hipóteses de extinção do mandato, a saber: revogação, renúncia, morte, interdição ou conclusão do negócio, nenhuma delas configurada no caso concreto.

Logo, a criação, pelo juízo de origem, de critério temporal para invalidação automática do instrumento de mandato, ainda que público e por prazo indeterminado, configura inovação indevida e viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Além disso, a exigência de procuração “atualizada” não encontra amparo no art. 104 do Código de Processo Civil, que apenas impõe a apresentação de instrumento de mandato válido, não exigindo que este esteja recentemente emitido, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não ocorre na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a procuração com prazo indeterminado, não revogada, permanece hígida até a superveniência de causa legal de extinção, sendo inadmissível o indeferimento da inicial com fundamento em alegado vício de representação não configurado.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA 5 MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. PRAZO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS. AUSÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e compensação por danos morais ajuizada em 28/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/5/2023 e concluso ao gabinete em 13/7/2023. 2. O propósito recursal é decidir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) deve ser afastada a multa no julgamento dos embargos de declaração; e (III) o juiz pode exigir a juntada de nova procuração ad judicia atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial, quando esta é instruída com procuração assinada meses antes do ajuizamento da ação. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5.
A procuração ad judicia é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002
. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea por parte do juiz. 7. O mero transcurso de alguns meses entre a assinatura da procuração ad judicia e o ajuizamento da ação não justifica, por si só, a aplicação excepcional do poder geral de cautela pelo juiz para exigir a juntada de nova procuração atualizada, tampouco consiste em irregularidade a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. 8. Hipótese em que o Juízo (I) determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada de nova procuração, limitando-se a fundamentar que a apresentada está datada de 5 meses antes do ajuizamento da ação, sem consignar qualquer outra circunstância para tal exigência; (II) em razão do descumprimento da medida, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, o que foi mantido pelo acórdão recorrido. 9. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa aplicada à recorrente no julgamento dos embargos de declaração; e (II) anular o acórdão e a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o processo tenha o seu regular prosseguimento. (REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Vale registrar que a extinção do feito, tal como determinada na sentença, configura cerceamento do direito de ação, ao impedir o regular processamento de demanda instruída com mandato válido, outorgado por escritura pública e em conformidade com o objeto litigioso.

Ao estabelecer, por critério temporal, a renovação da outorga de poderes, o juízo de primeiro grau criou requisito de admissibilidade da ação inexistente na legislação processual civil vigente.

Dessa forma, diante da existência de mandato válido, da demonstração da regular representação da recorrente e da ausência de qualquer vício jurídico real, impõe-se a anulação da sentença para afastar o indeferimento da petição inicial, com o consequente prosseguimento do feito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para anular a sentença de Id. 24780157, a fim de reconhecer a validade da procuração pública outorgada pela empresa Canal Imóveis Ltda. à Imobiliária e Construtora Universal Ltda., determinando o regular prosseguimento do feito com o recebimento da petição inicial.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Respeitosamente pedi o retorno dos autos para melhor analisar os judiciosos argumentos lançados pelo Dr. Caio Martins Rocha, na sustentação oral empreendida na sessão pretérita.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
apelação cível
, por meio da qual pretende,
Canal Imóveis Ltda.
, ver reformada a sentença que, em sede de ação ordinária de resolução contratual com pedido liminar de reintegração de posse ajuizada em face de Luciana Ferreira do Nascimento Pedroza, indeferiu a petição inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do §1º do inciso I do art. 76 c/c parágrafo único do art. 321 e inciso I do art. 485 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a procuração pública outorgada à Imobiliária e Construtora Universal Ltda., datada de 1994, permanece válida e eficaz, pois fora concedida por prazo indeterminado e não possui revogação; (ii) o juízo
a quo
criou requisito de validade não previsto em lei ao exigir procuração “atualizada”, incorrendo em ilegalidade; (iii) a natureza do negócio imobiliário – com longo ciclo de implantação, comercialização e gestão – justifica o mandato por prazo indeterminado; (iv) a exigência de nova procuração compromete a segurança jurídica, uma vez que a outorga original detém fé pública e fora concedida de forma legítima.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reconhecimento da validade da
procuração pública
outorgada por prazo indeterminado pela empresa
Canal Imóveis Ltda. à Imobiliária e Construtora Universal Ltda
., para fins de administração e comercialização de lotes, incluindo poderes expressos para firmar e rescindir contratos de promessa de compra e venda.

A sentença indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que, embora intimada para apresentar procuração “
atualizada
”,
Canal Imóveis Ltda.
permaneceu inerte, não sanando o vício apontado pelo juízo de origem.

Contudo, razão assiste à apelante.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
Canal Imóveis
conferiu, em 1994,
mandato por instrumento público
à
Imobiliária e Construtora Universal
,
com poderes amplos, gerais e específicos para promover, negociar, vender e rescindir contratos relativos ao Loteamento Residencial Pro Lar, empreendimento de longo prazo desenvolvido em área de 450.000m2 no Município de Cariacica
.

Referida outorga visava exatamente à gestão integral dos contratos oriundos do loteamento, inclusive nos casos de inadimplemento contratual.

Segundo se depreende, a procuração, com fé pública, fora lavrada com cláusula de prazo indeterminado, exatamente em razão da complexidade e da imprevisibilidade temporal envolvida nas fases de implantação, comercialização e gestão do empreendimento.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a própria promessa de compra e venda objeto da ação judicial fora firmada pela Imobiliária e Construtora Universal apenas em 2003, ou seja, quase dez anos após a lavratura da procuração, o que reforça a permanência da validade e eficácia representativa.

Observa-se, ainda, que os documentos juntados pela apelante comprovam a atuação regular da mandatária ao longo de toda a execução do contrato – inclusive a emissão da notificação premonitória em desfavor da apelada, também assinada pela procuradora, anos após a outorga do mandato –, o que
evidencia a utilização contínua, consentida e nunca contestada da procuração para representação em negócios jurídicos substancialmente idênticos àqueles discutidos no processo
.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da validade jurídica da procuração em questão, uma vez que inexiste, no ordenamento jurídico, qualquer previsão legal que limite a eficácia exclusivamente pelo decurso do tempo.

O art. 682 do Código Civil estabelece de forma taxativa as
hipóteses de extinção do mandato, a saber: revogação, renúncia, morte, interdição ou conclusão do negócio, nenhuma delas configurada no caso concreto.

Logo, a criação, pelo juízo de origem, de critério temporal para invalidação automática do instrumento de mandato, ainda que público e por prazo indeterminado, configura inovação indevida e viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Além disso, a exigência de procuração “atualizada” não encontra amparo no art. 104 do Código de Processo Civil, que apenas impõe a apresentação de instrumento de mandato válido, não exigindo que este esteja recentemente emitido, salvo disposição expressa em sentido contrário, o que não ocorre na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a procuração com prazo indeterminado, não revogada, permanece hígida até a superveniência de causa legal de extinção, sendo inadmissível o indeferimento da inicial com fundamento em alegado vício de representação não configurado.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MULTA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTAMENTO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA ASSINADA 5 MESES ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA. PRAZO MÁXIMO LEGAL. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS. AUSÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e compensação por danos morais ajuizada em 28/2/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/5/2023 e concluso ao gabinete em 13/7/2023. 2. O propósito recursal é decidir se (I) houve negativa de prestação jurisdicional; (II) deve ser afastada a multa no julgamento dos embargos de declaração; e (III) o juiz pode exigir a juntada de nova procuração ad judicia atualizada, sob pena de indeferimento da petição inicial, quando esta é instruída com procuração assinada meses antes do ajuizamento da ação. 3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes. 4. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 5.
A procuração
ad judicia
é outorgada para que o advogado represente o constituinte até o desfecho do processo e, diante da ausência de prazo máximo legal, mantém a sua validade e eficácia até que sobrevenha eventual revogação ou outra causa de extinção, na forma do art. 682 do CC/2002
. 6. Segundo a jurisprudência desta Corte, em razão do poder geral de cautela, o juiz pode, diante das peculiaridades da hipótese concreta, determinar a juntada de procuração ad judicia atualizada, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Trata-se de medida excepcional que demanda fundamentação idônea por parte do juiz. 7. O mero transcurso de alguns meses entre a assinatura da procuração ad judicia e o ajuizamento da ação não justifica, por si só, a aplicação excepcional do poder geral de cautela pelo juiz para exigir a juntada de nova procuração atualizada, tampouco consiste em irregularidade a ensejar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito. 8. Hipótese em que o Juízo (I) determinou a emenda da inicial, exigindo a juntada de nova procuração, limitando-se a fundamentar que a apresentada está datada de 5 meses antes do ajuizamento da ação, sem consignar qualquer outra circunstância para tal exigência; (II) em razão do descumprimento da medida, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, o que foi mantido pelo acórdão recorrido. 9. Recurso especial conhecido e provido para (I) afastar a multa aplicada à recorrente no julgamento dos embargos de declaração; e (II) anular o acórdão e a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que o processo tenha o seu regular prosseguimento. (REsp n. 2.084.166/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Vale registrar que a extinção do feito, tal como determinada na sentença, configura cerceamento do direito de ação, ao impedir o regular processamento de demanda instruída com mandato válido, outorgado por escritura pública e em conformidade com o objeto litigioso.

Ao estabelecer, por critério temporal, a renovação da outorga de poderes, o juízo de primeiro grau criou requisito de admissibilidade da ação inexistente na legislação processual civil vigente.

Dessa forma, diante da existência de mandato válido, da demonstração da regular representação da recorrente e da ausência de qualquer vício jurídico real, impõe-se a anulação da sentença para afastar o indeferimento da petição inicial, com o consequente prosseguimento do feito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para anular a sentença de Id. 24780157, a fim de reconhecer a validade da procuração pública outorgada pela empresa
Canal Imóveis Ltda.
à
Imobiliária e Construtora Universal Ltda.
, determinando o regular prosseguimento do feito com o recebimento da petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 01/07/2025

VOTO: Acompanhar o relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões